Tribunal: TJMT
Processo: 0016012-66.2012.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016012-66.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES DE COMBATE A ENDEMIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 09.508.249/0001-87 (EMBARGANTE), MANOEL SEIXAS FILHO - CPF: 293.015.131-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores de Combate a Endemias no Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que proveu o Recurso de Apelação do Município de Cuiabá e julgou improcedentes os pedidos
em ação ordinária de cobrança relacionada a contratações temporárias e verbas correlatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão padece de omissão ou obscuridade; (ii) definir se é cabível o prequestionamento para fins de interposição de recursos superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, conforme previsto nos artigos 494 e 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou
as contratações temporárias à luz das normas constitucionais e legais pertinentes, não se constatando omissões ou vícios
.

5.

Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a exposição clara e precisa dos fundamentos da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

2.

É suficiente, para fins de prequestionamento, que a decisão se pronuncie de forma clara e fundamentada sobre as questões essenciais, sem necessidade de mencionar explicitamente todos os dispositivos legais citados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 98 e 211 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE COMBATE A ENDEMIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão visto no id. 216275157, que por unanimidade negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Sindicato, mantendo a decisão monocrática que proveu o Recurso de Apelação do MUNICIPIO DE CUIABÁ e julgou improcedentes os pedidos em ação ordinária de cobrança relacionada a contratações temporárias e verbas correlatas.

Em suas razões recursais (id. 218089168), o Embargante alega que o acórdão possui
omissões e obscuridades, pois não houve pronunciamento sobre a resolução de consulta do TCE/MT e sobre os artigos 8º e 16 da Lei Federal n.º 11.350/2006. Alega, ainda, que os embargos possuem a finalidade de prequestionamento, conforme autorizado pelas Súmulas 98 e 211 do STJ.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento dos Embargos para fins de prequestionamento, bem como para que os pontos sejam esclarecidos para efeito de revisar a decisão.

Sem contrarrazões ao recurso (id. 224536689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE COMBATE A ENDEMIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão visto no id. 216275157 que por unanimidade, seguindo o voto do Relator substituto, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Sindicato, em vista da decisão monocrática que proveu o Recurso de Apelação do MUNICIPIO DE CUIABÁ, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária de cobrança, referente as contratações temporárias e as verbas delas decorrentes.

Tratava-se de insurgência contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o MUNICIPIO DE CUIABÁ ao pagamento do FGTS e das férias acrescidas de 1/3, respeitando a prescrição quinquenal, referente a contratação temporária dos agentes comunitários de saúde e dos agentes comunitários de endemias.

Os embargos de declaração, previstos no ordenamento jurídico brasileiro, têm como objetivo esclarecer decisões judiciais que apresentem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço verifico que o acórdão revela que o tema foi enfrentado de forma suficiente, pois o colegiado analisou as contratações temporárias à luz da Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993 e da Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 94, de 3 de julho de 2003, bem como considerou os documentos suficientes para a formação do convencimento concernente a inexistência de contratações temporárias nulas.

Considerando que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e que, após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados, o recurso deve ser rejeitado.

Quanto ao pedido de prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, cumpre destacar que os dispositivos legais pertinentes foram suficientemente abordados no acórdão.

Além do mais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024